Tribunal: TJMT
Processo: 1025161-32.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025161-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO LUZ BALBINO GUIMARAES - CPF: 460.886.521-87 (RECORRENTE), SARA ELEN NEVES VEIGA - CPF: 399.428.758-83 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025161-32.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025161-32.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
José Alberto Luz Balbino Guimarães.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PARCELAMENTO APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que declarou extinto crédito tributário de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de fundamento interruptivo da prescrição tributária apresentado apenas em sede recursal, sem prévia alegação na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público recorrente limitou sua defesa em primeira instância à alegação de interrupção da prescrição por protesto judicial realizado em 06/03/2019, sem mencionar a existência de pedido de parcelamento posterior.

4.

A alegação de suposta negociação administrativa ocorrida em 14/05/2021 foi apresentada apenas nas razões recursais, sem submissão prévia ao contraditório na instância de origem.

5.

A apresentação de fundamento jurídico novo em sede recursal caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

6.

A apreciação de argumento não submetido ao juízo de origem implicaria supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural.

7.

A vedação à inovação recursal aplica-se também aos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais, não sendo afastada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de causa interruptiva da prescrição tributária apresentada apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo órgão julgador.

2.

A apreciação de fundamento jurídico não submetido ao juízo de origem caracteriza supressão de instância e viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, artigo 174, parágrafo único, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 1.014; Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1023224-32.2021.8.11.0001; TJMT, AC nº 0002873-20.2019.8.11.0003; TJMT, AI nº 1006623-17.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025161-32.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025161-32.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
José Alberto Luz Balbino Guimarães.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 353854350)
:
julgou procedente o pedido inicial,

declarando a extinção do débito tributário objeto da lide, em razão da prescrição.

Recurso Cível Inominado
(Id. 353854351): sustenta o recorrente que não houve prescrição do débito, uma vez que o autor aderiu a parcelamento em 14/05/2021, o que interrompeu o prazo prescricional.

Contrarrazões
(Id. 356487372): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025161-32.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025161-32.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
José Alberto Luz Balbino Guimarães.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória ajuizada por José Alberto Luz Balbino Guimarães, reconhecendo a prescrição do crédito tributário de ICMS inscrito na CDA n.º 2018769006 e determinando sua baixa da dívida ativa.

Da análise dos autos, observa-se que o autor alega que o débito tributário com vencimento em 01/01/2011 estaria prescrito, uma vez que transcorridos mais de 14 anos sem o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Pública.

O juízo de origem reconheceu que, embora tenha havido interrupção da prescrição em 06/03/2019 por meio de protesto judicial, o prazo prescricional voltou a correr em 07/03/2019 e se consumou em 07/03/2024, ante a ausência de ajuizamento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o autor efetuou "negociação" em 14/05/2021. Segundo o Estado, tal negociação configuraria pedido de parcelamento e, consequentemente, confissão de dívida apta a interromper novamente o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN. Invoca a Súmula 653 do STJ para fundamentar que o pedido de parcelamento interrompe a prescrição.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção da sentença.

Pois bem. Quanto ao mérito recursal, a questão central consiste em verificar se o argumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso — relativo à existência de suposto pedido de parcelamento em 14/05/2021 — pode ser conhecido e apreciado nesta instância recursal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância das regras processuais fundamentais, especialmente aquelas que garantem o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, em sua contestação apresentada em primeira instância (Id. 353853898), limitou-se a alegar que o protesto judicial realizado em 06/03/2019 teria interrompido a prescrição, considerando que a data de constituição do crédito seria 05/01/2016. Em nenhum momento da contestação o ente público mencionou a existência de qualquer negociação ou pedido de parcelamento posterior ao protesto de 2019.

A fundamentação da defesa foi clara e objetiva: sustentou-se apenas que o protesto judicial de 2019 afastaria a prescrição. Não houve qualquer referência ao documento do Id. 208647352 ou à alegada negociação de 14/05/2021 como causa interruptiva da prescrição.

Somente nas razões recursais o Estado passou a invocar a existência dessa suposta negociação de 2021, apresentando-a como fundamento central para a reforma da sentença. Trata-se, portanto, de argumento novo, não deduzido na contestação, que configura típica inovação recursal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite a inovação recursal, ou seja, a apresentação de argumentos, fundamentos ou teses que não foram deduzidos na fase de conhecimento em primeira instância. Esse entendimento visa a preservar o contraditório e a ampla defesa, impedindo que a parte contrária seja surpreendida com alegações novas apenas em sede recursal, sem a oportunidade de se manifestar adequadamente sobre elas no momento processual oportuno.

As razões do recurso, portanto, caracterizam inovação recursal, não merecendo ser conhecida a irresignação da parte recorrente,
sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma vez que o valor dado à causa é irrisório e não houve condenação econômica.

Entretanto, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026